Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-02.2015.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DA
APELAÇÃO
Nº: 0000599-02.2015.8.05.0194

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE:
ODETINA MARIA DE SOUZA E OUTROS

ADVOGADO(S):
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE PILÃO DO ARCADO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ODETINA MARIA DE SOUZA e
OUTROS
contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, proferido nos autos da Apelação nº 0000599-02.2015.8.05.0194,
interposta em face do
Município de Pilão Arcado, que deu parcial provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados por equidade. Os Embargantes alegaram omissão, quanto ao pleito de condenação ao pagamento de valores retroativos, decorrentes da reintegração dos
Demandantes
ao cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão
hostilizado
incorreu em omissão, ao deixar de apreciar o pedido de condenação do Município ao pagamento das verbas salariais retroativas, resultantes da reintegração dos
A
utores ao serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão não se configura quando o acórdão atacado se limita a analisar os limites objetivos da Apelação, que, no caso, versou exclusivamente sobre o critério e o valor dos honorários sucumbenciais.

4. O princípio do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum appellatum
), previsto no art. 1.013, §1º, do CPC, impõe que o
T
ribunal aprecie, apenas, as matérias devolvidas pelas razões do recurso, vedando a análise de capítulos não impugnados.

5. Embora a jurisprudência reconheça que a reintegração implica, como consequência lógica, o pagamento de verbas retroativas, tal matéria não foi devolvida ao segundo grau, por ausência de impugnação específica no recurso.

6.
D
eclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito,
tampouco
à inclusão de capítulo não apreciado por ausência de devolução recursal, sendo meio inadequado para a reforma do julgado.

7. A utilização dos
A
claratórios com o objetivo de rediscutir decisão proferida de forma clara, completa e fundamentada, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, caracteriza pretensão recursal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, §1º, 1.022, 85, §§2º, 4º, II, e 8º; Lei nº 8.112/1990, art. 28.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1909451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2021, DJe 13.04.2021. TJBA, Apelação nº 0000078-41.2011.8.05.0083, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 29.09.2023. TJBA, APL nº 0500890-87.2016.8.05.0103, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 11.02.2020. TJBA, EDcl nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 12.04.2021. STJ, EDcl no REsp nº 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.09.2014.

____________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação
nº 0000599-02.2015.8.05.0194
, figurando como Embargante
ODETINA MARIA DE SOUZA,
sendo
E
mbargado o
MUNICÍPIO DE PILÃO DO ARCADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.